Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-15.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-15.2022.8.14.0401

APELANTE: HENRIQUE SANDRO BARROS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147, DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL CORROBORADA COM DEPOIMENTO COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. PLEITO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PENA MENOS GRAVOSA. TEMPO DE SUSPENSÃO DA PENA POR PRAZO DETERMINADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e da vítima em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, admite a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

3. É certo que o juiz poderá substituir a exigência do § 1º, do art. 78, do CPB, aplicando as condições do §2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal determina a fixação do prazo de suspensão, não oferecendo possibilidade de escolha da pena que considera menos gravosa.

4. Ademais, compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena e alteração na forma de sua execução.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HENRIQUE SANDRO BARROS LIMA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dia de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147,
caput,
do CPB, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado). Condenado ainda, ao pagamento a título de danos morais da quantia de 01 (um) salário-mínimo, revertido em favor da vítima.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...)
De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que HENRIQUE SANDRO BARROS LIMA praticou infração penal de AMEAÇA, contra sua ex-companheira, FRANCIANGELA ALCANTARA DE SALES, e sua sogra, ANGELA MARIA ALCANTARA, fato ocorrido em 25/09/21, aproximadamente às 20h30.

Nos termos da sua oitiva policial, FRANCIANGELA afirmou que o investigado, no dia dos fatos, por não se confirmar com o fim do relacionamento, se dirigiu até sua residência, momento em que passou a proferir ameaças, ao afirmar que “SE A VIR COM OUTRA PESSOA, VAI LHE MATAR, MATAR SEU FILHO DE 7 ANOS E MATAR A MAE”.

Nesse sentido é a oitiva da segunda vítima, ANGELA MARIA ALCÂNTARA, a qual confirmou que, no dia dos fatos, o denunciado, aparentemente alcoolizado, foi até sua residência e afirmou “EU VOU TE MATAR”.

Por fim, HENRIQUE, ao ser ouvido em sede policial, negou a prática criminosa
(...)”.

Em
razões recursais (
ID 17490250)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, somente no depoimento das vítimas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse participado do delito descrito.

Requer ainda, que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Pleiteia também que seja afastada a condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, § 1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, § 2º, do CP, de preferência o monitoramento eletrônico.

Em
contrarrazões (ID 17490253)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão
, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição.

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade do delito.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar,
não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante
pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, as condutas delituosa do réu, em ameaçar FRANCIANGELA ALCANTARA DE SALES e ANGELA MARIA ALCÂNTARA que depuseram em Juízo.

A testemunha/ofendida FRANCIANGELA ALCANTARA DE SALES declarou em juízo que ouviu diretamente as ameaças do acusado, que afirmou especialmente às perguntas da defesa, que o acusado afirmou que se a vítima tivesse com outra pessoa iria lhe matar. Responde que o acusado foi na porta de sua casa proferir as ameaças, que foram ditas diretamente à genitora de Franciangela, no caso a senhora Ângela Maria (Mídia ID 17490239).

A testemunha Ângela Maria Alcântara, genitora de Franciangela, esclareceu que no dia dos fatos o acusado chegou por volta de 10h30min, dizendo que ia matar a vítima.

Em Delegacia a vítima Angela Maria Alcântara relatou que o acusado proferiu ameaças contra ela diretamente com as textuais “
vou te matar
” (ID 17490215 - Pág. 10), palavras estar confirmadas em juízo.

Da leitura do áudio alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pelas testemunhas
mostra-se coesa, firme e congruente, confirmando os depoimentos prestados em sede policial, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

O Apelante reservou o
direito de permanecer em silêncio
, na audiência de instrução e julgamento.

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA DE JUSTA CAUSA APÓS A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 648, STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVAS JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, nos exatos termos da Súmula n. 648, STJ. Precedentes.

III - No caso concreto, o acórdão de origem, que analisou o pedido de absolvição da defesa, assentou que a materialidade do delito foi devidamente demonstrada pelas provas amealhadas aos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e pela prova oral produzida. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, com medo do agravante.

IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.

V - Como afirmado pela própria defesa nas razões do agravo, é necessário o revolvimento dos autos, o que vai de encontro à iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) - Destaquei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS.
Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida
. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO,
HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que, no presente caso, resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que elas ficaram amedrontadas diante da ameaça proferida pelo Apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente que suas tranquilidades foram abaladas, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade/atipicidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima em sede policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-0

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.

3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (Grifo nosso)

2. Da indenização por danos morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva
Penal
, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência física sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano in re ipsa, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, o correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente, em favor da vítima (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

3. Da Possibilidade de Escolha de Cumprimento de Pena em Regime Aberto com Utilização de Tornozeleira Eletrônica:

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao apelante a condicionante de cumprimento das obrigações previstas no art. 78, § 2º do CPB definidas em sentença (ID 17490248). Vejamos:

“(...)
IV - DA DOSIMETRIA E DA FIXAÇÃO DA PENA

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A reprovabilidade da conduta consistente em ameaçar a vítima restou evidenciada em grau médio. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito. ; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de ameaça, em 02 (dois) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição da pena. Contudo, tendo em vista que o réu praticou dois crimes de ameaça em duas vítimas, em contexto de violência doméstica nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, entendo que ele agiu em continuidade delitiva, razão pela qual faço aumento da pena de 2/3, ou seja, 40 (quarenta) dias.

Pena que torno definitiva para o crime de Ameaça em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual suspendo a pena ora aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado: a) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas (...)”.

O sursis especial, previsto no art. 78, § 2º, alíneas "
a
", "
b
", e "
c
", do referido Diploma Legal, estabelece como condições a proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, sendo que referidas condições devem ser aplicadas cumulativamente.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, tanto no caso de sursis simples quanto especial.

É certo que o juiz poderá substituir a exigência do § 1º, aplicando as condições do § 2º, nas hipóteses em que o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe forem inteiramente favoráveis. Ou seja, a redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial.

Não havendo que se falar em suspensão pelo prazo mínimo de dois anos, conforme o Código Penal, em seu art. 77.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP.

5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) - negritei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3. Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Gizo que não se cuida de pena mais gravosa, mas de disposições de lei que devem necessariamente ser observadas quando da concessão da suspensão condicional da pena, em sua modalidade simples.

Desta forma não há que se falar em escolha de pena mais benéfica, mas sim de cumprimento da obrigação legal imposta para a suspensão da pena (art. 77, c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB).

Ademais, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar sua forma de execução.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4.
Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença
. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94) - Negritei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229) - Negritei

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024